Tribunal: TJBA
Processo: 8007894-92.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007894-92.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOHNNY GUSMAO MORAIS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CURADORIA ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MANUTENÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. INOBSERVÂNCIA DO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. ART. 256, CPC. DILIGÊNCIAS INCOMPLETAS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. REFORMA DA SENTENÇA.

I.
Caso em exame

Recurso de apelação interposto pela Curadoria Especial contra sentença que validou a citação por edital de devedores em ação de execução de título extrajudicial, mesmo diante de indícios de localização posterior de um dos executados.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se houve o esgotamento das diligências necessárias para justificar a citação por edital dos executados, nos termos do art. 256, §3º, do CPC.

III.
Razões de decidir

3. A citação por edital é medida excepcional, condicionada ao esgotamento dos meios disponíveis para localização do citando, conforme exige o art. 256 do CPC.

4. A ausência de comprovação de que todos os endereços encontrados em sistemas como INFOJUD, SIEL e SISBAJUD foram efetivamente diligenciados torna nula a citação ficta.

5. A posterior localização de um dos réus em endereço não diligenciado, não impugnada em sede recursal, enfraquece a presunção de exaurimento das buscas.

6. A citação inválida acarreta a nulidade dos atos processuais subsequentes, impondo o retorno dos autos à origem para renovação das diligências de localização.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

"1. A citação por edital somente é válida após a demonstração inequívoca do esgotamento de todos os meios razoáveis de localização do réu, inclusive com pesquisas em órgãos públicos e concessionárias.

2. A ausência de prova cabal da realização de tais diligências, somada à possibilidade de localização posterior do citando, enseja a nulidade da citação por edital e dos atos processuais subsequentes."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 256, §3º; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2197101/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 03.04.2023; TJ-GO, AR 52390286120238090069, Rel. Des. Liliana Bittencourt, j. 09.10.2024 e TJ-MT, AC: 00228571220158110041, Rel. Dirceu dos Santos, j. 13.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8007894-92.2021.8.05.0274, oriundos da comarca de Vitória da Conquista, figurando como apelante a CURADORIA ESPECIAL, em favor de réu ausente,
JOHNNY GUSMÃO MORAIS – ME e OUTRO,
e Apelado BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto condutor.